Tribunal: STF
Processo: HC 120166
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. OFENSA VERBAL E LESÃO CORPORAL PRATICADAS POR MILITAR CONTRA MILITAR, AMBOS DA MARINHA E DA ATIVA. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR E MOTIVADO POR QUESTÕES ALHEIAS ÀS FUNÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES.



    I – No caso sob exame, os fatos investigados teriam ocorrido na residência do ofendido, ou seja, fora de área militar ou de situação de serviço.



    II – O suposto crime é de competência da Justiça estadual comum, uma vez que a natureza militar do fato delituoso deve levar em conta a índole militar do ilícito e se o agente se encontra em situação de atividade, o que não se evidencia no presente caso.



    III – Ordem concedida para reconhecer a competência da Justiça estadual comum e anular o IPM nº 0000015-39.2013.7.06.0006, bem como eventual ação penal dele originada na Justiça Militar da União.